Tribunal: TJDFT
Processo: 0015685-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte embargante, a fim de afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e ao ressarcimento de taxas de condomínio.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Aa distribuição da sucumbência não deve se basear somente no número de pedidos formulados, devendo levar em conta a repercussão econômica de cada um.
4. Tendo havido contradição na distribuição da sucumbência, deve haver complementação no acórdão a fim de ser corrigida a proporção de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, conforme a respectiva sucumbência.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.